Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARCIAL DOS ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitor contra sentença a qual julgou improcedente pedido de redução da pensão alimentícia fixada em 27,5% de seus rendimentos brutos, alegando superendividamento, nascimento de novo filho e comprometimento excessivo de sua renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar a ocorrência de alteração relevante na situação econômica do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a justificar a revisão da obrigação alimentar; e examinar a alegação de litigância de má-fé deduzida em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.694, §1o, do CC), sendo cabível a revisão nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma, diante de mudança superveniente na situação das partes.4. Restou comprovado que o alimentante passou a arcar com pensão para dois filhos, totalizando 43,5% de sua remuneração bruta, além de suportar outras despesas nos períodos de convivência com o alimentando.5. A nova obrigação alimentar decorre de fato superveniente relevante — nascimento de outra filha — e compromete substancialmente a subsistência do alimentante, justificando a redução proporcional do encargo.6. O pedido de redução para 15% não se mostra razoável à luz do princípio do melhor interesse do menor, sendo mais adequada a fixação em 20% dos rendimentos brutos do apelante, com os abatimentos legais.7. A alegação de litigância de má-fé não prospera, por ausência de prova inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.8. Jurisprudência aplicável: “Nos termos da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.” (TJDFT, APC 0709155-69.2023.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 11/02/2025).
9. Parecer do Ministério Público: "Isto posto, verifica-se que a reforma parcial da sentença proferida é medida que se impõe, devendo ser reduzido o quantum alimentar para o montante de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante." 9.1 Enfim. Do que se infere em análise dos autos, o apelante comprovou a alteração de sua situação econômico-financeira, na medida em que demonstrou que passou a arcar com percentual significativo de seus rendimentos em virtude de novo desconto em folha de pensão alimentícia para outra filha" (Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Procurador de Justiça".
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso parcialmente provido. Redução do percentual da pensão alimentícia de 27,5% para 20% da remuneração bruta do apelante, descontadas as verbas de natureza indenizatória e os abatimentos legais.
10. Pronunciamento do Ministério Público:
Tese de julgamento:"1. A superveniência de nova obrigação alimentar, associada à redução da capacidade financeira do alimentante, justifica a revisão do valor da pensão nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, buscando equilíbrio entre os interesses do alimentando e a realidade econômica do alimentante."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.701, 1.703; Código de Processo Civil, art. 85, §2o, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709155-69.2023.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 11/02/2025; TJDFT, APC 0701698-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11/12/2024; TJDFT, APC 0706173-86.2021.8.07.0003, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, DJe 17/10/2024; TJDFT, APC 20150110222506, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 09/12/2015.